Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-32.2017.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701289-32.2017.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE GONCALVES DA SILVA PORTO RECORRIDO: NOVA IMAGEM RADIOLOGIA LTDA, PAULO CELSO RENOLDE DECISÃO A parte recorrente faz pedido de gratuidade de justiça. Assim, no prazo de 2 dias, comprove a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos hábeis a justificar o seu pedido, tais como: declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator